Tribunal: STF
Processo: RE 248148
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CORREÇÃO MONETÁRIA.
ART. 3º, I, DA LEI 8.200/91. DECRETO 332/91. FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. SÚMULA STF Nº 283. INOCORRÊNCIA.
SÚMULAS STF Nº 282 E 356. INAPLICABILIDADE.
1. O reconhecimento da ilegalidade do Decreto 332/91, mediante decisão

judiciária transitada em julgado, não tem o condão de garantir a
 mantença do
acórdão recorrido, no tocante à declaração de inconstitucionalidade
do diferimento previsto na Lei nº 8.200/91, pois a questão
infraconstitucional, no caso, mostra-se totalmente independente do
tema constitucional.
2. Todos os fundamentos aduzidos no incidente
de inconstitucionalidade julgado pelo Tribunal a quo - que foi
devidamente juntado aos presentes autos - foram impugnados na
petição do recurso extraordinário, especialmente no tocante à
exegese do art. 153, III, da Carta Federal, o que basta para o
conhecimento do apelo pela alínea "b" do permissivo
constitucional.
3. Agravo regimental improvido.